Tribunal: TJDFT
Processo: 0723483-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GENITOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO. CONVIVÊNCIA GRADUAL. TENRA IDADE DE UM DOS FILHOS. CUSTEIO. VIAGEM DAS CRIANÇAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A convivência familiar é um direito garantido constitucionalmente. Todavia, ele pode sofrer restrições em situações que coloquem em risco a proteção integral da criança e do adolescente, que também possui índole constitucional.
2. No caso em exame, as visitas paternas devem observar um período de adaptação da criança em tenra idade com seu pai, com quem não há provas de ela conviver, mormente quando o genitor residir em outro estado, a impor deslocamentos e períodos longos longe da mãe.
3. Na hipótese em análise, não atende ao melhor interesse da criança postergar essa convivência para quando o infante completar 6 (seis) anos de idade, devendo, assim, ser efetivada aos 3 (três) anos de idade, quando o menor já terá alguma autonomia e poderá estreitar contato com o pai, contando com a companhia do irmão mais velho durante as visitas ao genitor.
4. Deve o Réu arcar com o custeio dos deslocamentos dos filhos, pois não refutou, na defesa apresentada, o modelo de convivência proposto pela Autora, que já lhe impunha tais dispêndios.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.